Tribunal: STF
Processo: Rcl 95466
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 27 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por E.G.S., menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, nos autos do processo nº 5018237-31.2023.4.02.5001, sob a alegação de afronta à tese vinculante firmada no RE n. 567.985 (Tema n. 27 da Repercussão Geral).

2. Alega a parte autora que é “criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) — condição reconhecida como deficiência para todos os efeitos legais pela Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) —, ajuizou ação para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), com fundamento no art. 203, V, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 

Relata que a sentença julgou improcedente o pedido do autor, nos seguintes termos (e-doc. 7):

“A renda familiar é fruto do vínculo empregatício da mãe do autor, no valor de R$1.848,21 (Evento 61), haja vista que seu irmão está desempregado, pelo que representa uma renda per capita de R$616,07, flagrantemente superior ao parâmetro legal de 1/4 do salário mínimo, não sendo condizente com a noção de miserabilidade prevista na lei que instituiu o benefício de prestação continuada pretendido. 
E aqui não se está a descuidar do fato de que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.112.557/MG (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/11/2009), firmou entendimento no sentido de que o critério legal da renda per capita inferior a ¼ do salário-mínimo, para fins de aferição de miserabilidade, não é absoluto, de modo que devem ser consideradas as reais condições de vida do grupo familiar. 
Em igual sentido, o Supremo Tribunal Federal já declarou, incidentalmente, sem pronúncia de nulidade, a inconstitucionalidade do patamar entabulado no artigo 20, §3º, da Lei 8.742/93, de modo que a análise da vulnerabilidade social experimentada pelo requerente deve ser observada individualmente, senão vejamos: (...).
Ocorre que, na hipótese sob exame, o conteúdo do mandado de verificação socioeconômica (Evento 32) apenas se presta a comprovar a ausência de vulnerabilidade social. 
As fotografias que instruem o relatório social demonstram que as condições de moradia do autor não são compatíveis com o estado de efetiva miserabilidade alegado, haja vista revelarem que, apesar de simples, a casa é espaçosa (2 quartos), bem estruturada, com piso em cerâmica/porcelanato em todos os cômodos (inclusive parede do banheiro) e bom estado de conservação, além de ser guarnecida com utensílios domésticos de boa qualidade, tais como: geladeira, fogão, máquina de lavar e TV LED de grande porte. 
Por fim, ressalto que, conquanto o autor necessite de atenção em tempo integral, e apesar de sua mãe trabalhar numa jornada de 12h/36h, é razoável depreender que seu irmão maior poderia prestar o auxílio necessário ao menor nesse momento, haja vista a alegação de que está desempregado, o que permitiria a economia de despesas com cuidadora por parte da família. 
Cumpre asseverar que o benefício assistencial de prestação continuada LOAS não se presta para aumentar a renda de famílias pobres, mas, sim, de garantir o mínimo de condições de vida para pessoas que se encontram em situação de miserabilidade, o que não é o caso dos autos. 
Portanto, ainda que a jurisprudência permita, em casos excepcionais, a flexibilização do critério de renda per capita, em que se vislumbre no caso concreto a configuração de miserabilidade, verifica-se que, na hipótese dos autos, não se encontram presentes elementos para caracterizar a miserabilidade do núcleo familiar. 
Por tais razões, incabível a concessão do benefício, que pode ser novamente pleiteado em sede administrativa caso venha a se verificar futuramente seus requisitos legais, revelando-se desnecessária, nestes autos, a análise da deficiência alegada, posto que que os aludidos requisitos legais devem ser observados concomitantemente para que seja possível o deferimento do pedido. 
(...)
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Contra essa decisão foi interposto recurso inominado cuja decisão foi proferida no seguinte sentido (e-doc. 8):

“Pois bem. No mérito, persiste, na seara recursal, a controvérsia sobre a existência de miserabilidade da parte autora, que entende existir e, assim sendo, diz que o I.N.S.S. deve ser condenado na obrigação de conceder o benefício assistencial da Lei nº 8.742, de 07.12.1993, em seu favor. 
(...)
No caso dos autos, pleiteia o recorrente a concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. Assim, é necessário verificar se a parte autora preenche tal requisito, para fins de recebimento do benefício, observando-se o disposto pelo artigo 20, §2º, da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (...).
Pois bem. Passo à análise do requisito legal de miserabilidade. 
Para aferir tal a condição de miserabilidade, a Lei nº 8.742/93 estipula, no § 3º de seu art. 20, o seguinte critério objetivo: “Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo” (grifei). 
Ao tratar desse critério, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é apenas um indicativo objetivo, o qual não exclui a possibilidade de verificação da hipossuficiência econômica dos postulantes do benefício assistencial de prestação continuada (ARE 834476 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015). 
Compulsando os autos, especialmente o Mandado de Verificação Social de evento 32, CERT1, verifico que o núcleo familiar é composto por 03 (três) pessoas, quais sejam: o recorrente, sua mãe e seu irmão, os quais residem em um imóvel alugado. 
Outrossim, constato que a renda familiar é proveniente exclusivamente do salário da genitora do autor, que trabalha como auxiliar de serviços gerais, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), de forma que a renda familiar per capita é superior ao limite de ¼ de salário mínimo, como já constatado pelo Juízo A Quo na sentença de evento 62, SENT1. 
Além do mais, as fotos acostadas no Mandado de Verificação Social de evento 32, CERT2 não demonstram situação de miserabilidade. 
Assim, verifico que E.G.S. e sua família possuem vida humilde e com certa dificuldade, contudo, as circunstâncias fáticas do presente caso não evidenciam uma situação de desamparo material ou mesmo social que reclame a complementação da renda familiar através da concessão do benefício de prestação continuada. 
É preciso ficar claro, para aqueles que reivindicam o benefício assistencial da Lei nº 8.742/1993, que não se trata de um benefício para complementar a renda do núcleo familiar se existem outras soluções possíveis para a obtenção de renda no seio da grande família (ascendentes e descendentes) a qual pertence o núcleo, a fim de amparar o grupo, como bem estabelece o artigo 1.696, do Código Civil: "O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros", com observância do artigo 229, da Lei Maior de 1988. 
O benefício assistencial de prestação continuada (BPC-LOAS) para idosos é concedido de forma subsidiária pelo Estado brasileiro quando a miserabilidade é patente, ou seja, as necessidades básicas do ser humano sequer são atendidas (como alimentação, vestuário, etc.) e não há outra forma de amparar socialmente aquele grupo familiar onde está inserido o idoso. Não é o caso dos autos.
(...)
Rejeito, portanto, in totum, os argumentos do recorrente e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46, da Lei nº 9.099/1995.”

Afirma o reclamante que “interposto Recurso Extraordinário, a Presidência das Turmas Recursais negou-lhe seguimento com base no Tema 807/STF (ARE 865.645)” (fl. 2, e-doc. 1). 

O Recurso Extraordinário foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 16):
 
“Cuida-se de exame prévio de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto em face de v. Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo (TR/ES) que, mantendo a Sentença, julgou improcedente o pedido de concessão do BPC/LOAS, acolhendo a tese de que o autor não satisfaz o critério de miserabilidade para a concessão do benefício. 
O recorrente sustenta, em resumo, que o v. Acórdão recorrido contraria os arts. 1º, III, 203, V, e 227, da Constituição da República. Aduz que (Evento n. 133, fl. 05): 
“O acórdão recorrido, todavia, inverteu completamente a lógica do Tema 27. Enquanto a orientação do STF estabeleceu que o critério de ¼ SM é mínimo, o acórdão o tratou como máximo. O STF determinou flexibilização para ampliar proteção, mas o acórdão aplicou rigidez para restringir proteção. 
O Supremo fixou que renda abaixo de ¼ SM presume miserabilidade, mas o acórdão presumiu que renda acima de ¼ SM afasta a miserabilidade. O STF determinou análise de outros elementos probatórios, mas o acórdão desconsiderou tais elementos pelo critério de renda. Por fim, o STF buscou a máxima efetividade do direito, enquanto o acórdão adotou interpretação restritiva do direito. 
Ao condicionar a concessão do benefício exclusivamente ao requisito de renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo, o acórdão recorrido restabeleceu critério já declarado inconstitucional pelo STF; esvaziou o conteúdo normativo do art. 203, V, CF/88, subordinando direito fundamental a parâmetro infraconstitucional rígido; contrariou a ratio decidendi do Tema 27, que buscou justamente superar a rigidez do critério econômico; e violou a força normativa da Constituição, ao permitir que lei ordinária limite direito fundamental de forma absoluta.” 
O STF, na solução do Tema n. 807 da Repercussão Geral (ARE 865645), analisou o tema objeto de controvérsia nos autos - Preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, e decidiu pela inexistência de repercussão geral. 
(...)
Nessas condições, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao RE (Tema n. 807/STF).”

Dispõe que “contra essa decisão, o Reclamante interpôs agravo interno, que foi desprovido pela 2ª Turma Recursal em acórdão de 23/04/2026 — exaurindo, assim, a instância ordinária” (fl. 2, e-doc. 1).

A ementa do agravo interno foi redigida da seguinte forma (e-doc. 19):

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRONUNCIAMENTO DO MINISTRO-PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 807 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RE. 
1. E.G.S., menor impúbere, neste ato legalmente representado por sua genitora A.C.M.S., por intermédio de seu ilustre advogado, interpôs Recurso Extraordinário (...) em face do Acórdão constante no evento 100, RELVOTO1. A decisão (...), da lavra do Juiz Federal Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, negou seguimento ao RE com fundamento no inciso I, “a” do art. 1030, do CPC, afirmando que o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou a ausência de repercussão geral de questão atinente ao preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal. 
2. Diante disso, E.G.S., menor impúbere, neste ato legalmente representado por sua genitora A.C.M.S., interpôs agravo interno (...) em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.042, do Código de Processo Civil. A decisão (...) manteve a decisão agravada e determinou o julgamento do agravo interno por esta Turma Recursal. 
3. Pois bem. O Pretório Excelso, ao apreciar o tema objeto do Recurso Extraordinário interposto por E.G.S., menor impúbere, neste ato legalmente representado por sua genitora A.C.M.S., no julgamento do ARE 865645 (Tema nº 807), no qual se discutia a questão referente ao preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, decidiu que não há repercussão geral, conforme ementado no Acórdão do STF, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 865645 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 16/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015).
VOTO 
4. À luz do que foi exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL, RATIFICANDO A NEGATIVA DE SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO da parte autora, nos termos do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução n. 2019/00003 de 08 de fevereiro de 2019), com observância dos incisos III, IV e V do artigo 927, do CPC. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios. Alerto que a interposição de nova peça recursal no âmbito da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, seja em petição intercorrente, seja em embargos declaratórios (§§2º e 3º, do artigo 1.026, do CPC), ensejará a aplicação do disposto no inciso VII, do artigo 80, com combinação do artigo 81, todos do CPC, com aplicação concomitante de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, ex vi, artigo 77, do CPC e aumento da condenação em honorários no Acórdão do evento 100, RELVOTO1. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, a Secretaria das Turmas Recursais da Seção Judiciária certificará o trânsito em julgado e remeterá os autos ao Juízo de origem, para as providências expressas no Acórdão do evento 100, RELVOTO1. Cumpra-se.”

A parte reclamante sustenta que “nos autos de origem estão demonstrados, por prova documental, os seguintes elementos de vulnerabilidade — todos desprezados pelo ato reclamado: a) laudo médico/pericial atestando o diagnóstico de TEA e a necessidade de acompanhamento multiprofissional contínuo; b) comprovantes de gastos recorrentes e extraordinários com terapias e medicamentos decorrentes da deficiência; c) inscrição e declaração de composição familiar no Cadastro Único (CadÚnico); d) comprovantes de despesas essenciais (aluguel e contas de consumo) que comprometem a renda do núcleo familiar” (fl. 2, e-doc. 1). 

Argumenta que “o STF fixou que ¼ SM é piso indicativo de presunção de miserabilidade. O acórdão o converteu em teto máximo: presumiu, a partir de renda superior, a inexistência de miserabilidade — exatamente a presunção que o precedente afasta” e que “o Tema 27 determina que, superado o patamar, o julgador analise outros elementos de prova. O acórdão dispensou essa análise, tratando a renda como fato impeditivo único e suficiente, em frontal contrariedade ao art. 20, §11, da LOAS” (fl. 6, e-doc. 1). 

Pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 

Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório.

3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

4. Defiro o benefício da gratuidade da justiça pleiteado. 

5. Discute-se, na presente Reclamação, se ao indeferir o Benefício de Prestação Continuada a menor com deficiência, a autoridade reclamada teria violado o decidido na decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 567.985, Tema n. 27 da repercussão geral.

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 27: 

É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição.

7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Destaco que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
   
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental na reclamação. Preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento do benefício de prestação continuada (LOAS). Indeferimento pelas instâncias de origem. Revaloração de provas. Impossibilidade. Ausência de teratologia do ato reclamado. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial, ante a ausência de cumprimento dos requisitos necessários. 2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado. 3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão reclamado incorreu em inobservância ao que restou decidido por esta Corte no julgamento dos temas 27 e 807 da repercussão geral. III. Razões de decidir 5. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria em consonância com o decidido no tema 807 da sistemática da repercussão geral. 6. No caso, em que pese a discordância da parte reclamante, não há teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a matéria em discussão nos autos – preenchimento de requisitos para recebimento de benefício assistencial – e o paradigma da repercussão geral (tema 807) incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário por ela interposto. 7. Diversamente do que sustenta o reclamante, não se verifica afronta à tese firmada no tema 27 da repercussão geral, em que se afastou a rigidez do parâmetro objetivo de renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, permitindo a análise do conjunto fático-probatório para a verificação da situação de vulnerabilidade social. 8. Na hipótese, o Tribunal reclamado não se valeu do dispositivo declarado inconstitucional para afastar a condição de miserabilidade, tendo procedido à apreciação global das circunstâncias do caso concreto, com fundamento no acervo probatório produzido e nos demais elementos constantes dos autos. Desse modo, a conclusão adotada decorre da valoração das provas pelas instâncias ordinárias, e não da aplicação do artigo declarado inconstitucional, razão pela qual não se vislumbra violação ao tema 27 da repercussão geral. 9. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). IV. Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 89197 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12-05-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-05-2026  PUBLIC 14-05-2026)

Ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral.  Nesse sentido:

O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)

9. Verifico que a decisão reclamada ao analisar os elementos fático-probatórios constantes dos autos concluiu que não resta evidenciada situação de miserabilidade apta a justificar a concessão do benefício assistencial de prestação continuada.

Com efeito, a autoridade reclamada não se limitou à análise da renda familiar mensal para indeferir o benefício pleiteado pelo menor, mas considerou, de forma conjunta, outros elementos constantes dos autos, notadamente as fotografias que instruem o relatório social, as quais demonstram, segundo afirma, que as condições de moradia da parte autora não se mostram compatíveis com o quadro de efetiva hipossuficiência alegado.

Ressaltou, ainda, que o benefício assistencial não possui a finalidade de complementar ou incrementar a renda familiar — no caso, percebida pela genitora do reclamante no valor bruto de R$ 1.848,21 —, mas sim de assegurar condições mínimas de subsistência às pessoas efetivamente inseridas em contexto de vulnerabilidade social.

Desse modo, não é possível concluir que a decisão ora impugnada tenha afrontado o precedente invocado, consubstanciado no Tema n. 27 da repercussão geral. Isso porque não se verifica, por parte da autoridade reclamada, desrespeito à tese firmada por esta Suprema Corte no sentido da inconstitucionalidade da interpretação que considere a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito absoluto e exclusivo para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada.

Ao contrário, observa-se que a autoridade reclamada procedeu à análise do contexto fático-probatório de forma ampla, considerando, para além do critério objetivo de renda, outros elementos constantes dos autos aptos a aferir a efetiva situação de vulnerabilidade social da parte autora. 

Ressalto, ainda, que não compete a esta Suprema Corte, em sede de reclamação constitucional, proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, porquanto tal providência implicaria indevido alargamento dos estreitos limites cognitivos da via reclamatória, a qual não se presta à revisão da valoração das provas realizada pelas instâncias ordinárias.

10. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 27 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 807 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação ante a ausência de aderência estrita e de teratologia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento do RE 567.985/MT, Tema 27 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. Não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o paradigma elencado. 4. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 807 RG, pois os fundamentos do referido julgamento são aplicáveis ao caso concreto. 5. O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.742/1993, art. 20, § 3º; CF/1988, art. 203, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 865.645/SP, Rel. Min. Luiz Fux, e RE 567.985/MT, Rel. Min. Marco Aurélio.
(Rcl 71064 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-10-2024  PUBLIC 17-10-2024)

11. Observo que apesar da reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não há violação ao que foi decidido por esta Corte nos paradigmas apontados.

12. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.

Publique-se

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente